Tribunal: STM
Processo: 7000146-89.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. ARTIFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. INDUZIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Materialidade comprovada pelas provas documentais, em especial, pelo Ofício encaminhado pelo Banco Itaú. Autoria que se confirma pela confissão da acusada aliada a outras provas nos autos.
Dolo na conduta de recebimento de pensão indevida proveniente do silêncio malicioso e intencional.
Induzimento em erro da administração militar – Marinha do Brasil, que efetuou pagamento indevido.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito da pensionista para manter a administração em erro, depositando mensalmente os indevidos créditos em conta corrente com o fim de se apropriar desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Reforma da Sentença absolutória.
Provimento parcial do Apelo ministerial.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000146-89.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: SOLANGE VICENTE PESSOA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E
CONDENAR A CIVIL SOLANGE VICENTE PESSOA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO EM CASO DE CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, E
O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. AO FINAL, POR
MAIORIA, DETERMINOU, AINDA, A REMESSA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO DO
PRESENTE JULGAMENTO À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PARA
ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE JULGAR CABÍVEIS. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO MPM, E MANTINHAM A
SENTENÇA QUE ABSOLVEU A CIVIL SOLANGE VICENTE PESSOA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000146-89.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: SOLANGE VICENTE PESSOA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE.
ARTIFÍCIO.
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO.
INDUZIMENTO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
TIPICIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Materialidade comprovada pelas provas documentais, em especial, pelo Ofício
encaminhado pelo Banco Itaú. Autoria que se confirma pela confissão da
acusada aliada a outras provas nos autos.
Dolo na conduta de recebimento de pensão indevida proveniente do silêncio
malicioso e intencional.
Induzimento em erro da administração militar – Marinha do Brasil, que efetuou
pagamento indevido.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil,
qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de
não informar o óbito da pensionista para manter a administração em erro,
depositando mensalmente os indevidos créditos em conta corrente com o fim de
se apropriar desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e
sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido. Tipicidade
configurada. Reforma da Sentença absolutória.
Provimento parcial do Apelo ministerial.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os senhores ministros do
Superior Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em conhecer e em dar provimento parcial ao Apelo Ministerial, para reformar a
sentença absolutória e condenar a civil SOLANGE VICENTE PESSOA à pena de 2 (dois)
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da
reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum; ao final, por maioria, em
determinar, ainda, a remessa de cópia deste Acórdão à Advocacia-Geral da União, para
adoção das medidas que julgar cabíveis.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de novembro de 2023, a qual absolveu a civil
SOLANGE VICENTE PESSOA das penas cominadas no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
Em 18 de fevereiro de 2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, evento 1, INIC1) contra a civil SOLANGE
VICENTE PESSOA, pelos fatos narrados nos seguintes termos:
“Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 7001031 44.2022.7.01.0001 que SOLANGE
VICENTE PESSOA, visando obter para si vantagem ilícita, ao manter em erro a
administração militar, de forma livre e consciente, apropriou-se indevidamente da quantia
total de R$ 31.797,68 (trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito
centavos), sendo que o valor atualizado alcança a cifra de R$ 36.214,33 (trinta e seis mil,
duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos) (Evento 1, Doc. 5, fls.33-34), causando
prejuízo ao erário.
Segundo o apurado, a senhora ALTAMIRA FERNANDES BONFIM, portadora do CPF nº
001.076.527-14, genitora de SOLANGE VICENTE PESSOA, recebia pensão especial de ex-
combatente da Marinha do Brasil depositada pela Força Naval no Banco Itaú (341), agência
8297, conta- corrente n.º 0055124.
Consta dos autos que, em 14 de dezembro de 2020, a pensionista ALTAMIRA FERNANDES
BONFIM veio a falecer (Evento 1, Doc. 5, fl. 5), sendo que a administração militar só veio a
tomar conhecimento do falecimento em 18 de agosto de 2021, através de pesquisa no Sistema
Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI).
A administração militar, assim que tomou conhecimento do falecimento da pensionista, ainda
tentou reverter o montante indevidamente creditado, através do Ofício nº 90-105/SVPM-MB
endereçado ao Banco Itaú, mas a medida foi inexitosa, pois a instituição financeira informou
que não havia saldo restante na CC 05511324, da Agência 8291, de titularidade da Sra.
ALTAMIRA (Evento 1, Doc. 5, fls. 10-12).
Exsurge dos autos que, após o falecimento da Sra. ALTAMIRA FERNANDES BONFIM,
SOLANGE VICENTE PESSOA, utilizando-se do artifício de ter em mãos o cartão do banco da
sua mãe e sabedora da senha da pensionista, agindo com ardil, realizou movimentações
bancárias ilícitas da conta-corrente da Sra. ALTAMIRA, mesmo sabendo que tais valores não
lhe eram devidos, o que impossibilitou o resgate pela União dos valores depositados
indevidamente na conta da pensionista.
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a apresentar o motivo das operações bancárias feitas na conta da pensionista após o
falecimento da sua genitora, SOLANGE VICENTE PESSOA restringiu-se a afirmar que “que
movimentou a conta porque tinha que pagar despesas deixadas pela ex pensionista” (Evento
1, Doc. 5, fl.80), sem apresentar nenhum elemento que corroborasse sua alegação.
Assim, ao movimentar da conta-corrente da pensionista o montante de R$ 31.797,68 (trinta e
um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), quantia depositada
indevidamente no período de janeiro a agosto de 2021, totalizando oito meses, utilizando-se
de cartão e senha que não lhe pertenciam, a denunciada, ardilosamente, mantendo em erro a
administração, impossibilitou que fossem revertidos os valores creditados indevidamente à
pensionista, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, conforme restou comprovado através
do Laudo acostado ao Evento1,Doc.5,fls.33-34..”
Recebida a denúncia em 26 de fevereiro de 2023 (APM 7000210-
06.2023.7.01.0001, evento 1 REC.DEN2), a citação da acusada ocorreu em 3 de março de
2023 (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, evento 6 CERT1).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas (APM 7000210-
06.2023.7.01.0001, evento 1, INIC1).
A Defesa arrolou a testemunha Capitão-Tenente ALISSON RODRIGUES DA
COSTA, inquirida em 28 de junho de 2023 (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, vídeos 1 e 2
do evento 34 e ATA 1 do evento 35).
Em 28 de junho de 2023, após a oitiva da testemunha mencionada, procedeu-se
à qualificação e ao interrogatório da acusada (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, vídeos 1 e 2
do evento 34 e ATA 1 do evento 35).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar requereu que a defesa apresentasse uma proposta de como pretende a acusada
ressarcir o dano, sem olvidar que o valor devido será acrescido de juros e que o montante
pago, se for de pequena monta, pode não amortizar a dívida (evento 44 –MANIF_MPF1).
A Defesa, por sua vez, orientou a acusada a tomar medidas administrativas no
intuito de regularizar e parcelar o montante da dívida. Requereu que fosse expedido ofício à
Organização Militar para apresentação do termo de cooperação técnica vigente à época dos
fatos para acessar o Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi) e o do Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil (Sirc) (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, evento 47, PET1).
Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pleiteou a
procedência da pretensão punitiva do Estado e a condenação da Acusada (APM 7000210-
06.2023.7.01.0001, evento 58, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DEFESA constituída discordou dos fundamentos lançados nas
alegações finais do Parquet e requereu a improcedência da pretensão punitiva e a absolvição
da Ré, nos termos do art. 39 do CPM c/c o 439, alínea “d”, do CPPM (APM 7000210-
06.2023.7.01.0001, evento 61, ALEGAÇÕES1).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
Cópia da certidão de óbito da falecida pensionista (IPM 7001031-
44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5, fl. 05);
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cópia do título de pensão de ex-combatente (IPM 7001031-
44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5, fls. 06/08);
Expediente da instituição financeira, datado de 29 Abr 22, informando que
não havia saldo na conta da falecida (IPM
7001031-
44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5, fls. 12);
Cópia do laudo de avaliação do prejuízo (IPM
7001031-
44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5, fls. 33 e 34), no valor atualizado
de R$ 36.214,33 (trinta e seis mil duzentos e quatorze reais e trinta e três
centavos);
Cópia de Demonstrativo de débito (IPM 7001031-44.2022.7.01.0001/RJ,
evento 1, DOC5, 41);
Cópia de Demonstrativo de espólio (IPM 7001031-44.2022.7.01.0001/RJ,
evento 1, DOC5, fl.42);
Cópia
das
Fichas
Financeiras
da
falecida
(IPM
7001031-
44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5 , fls. 45/47);
Ofício nº 1 Port. 34 do SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS
DA MARINHA, informando que a acusada não fazia jus ao auxílio
funeral, por se tratar de falecimento de pensionista de ex-combatente (de
acordo com o Art. 7º, Parágrafo Único, da Lei nº 9.442, de 14 de março de
1977) (evento 38, DOC1 da APM nº 7000210-06.2023.7.01.0001).
No dia 27 de novembro de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a denúncia, para
ABSOLVER a acusada SOLANGE VICENTE PESSOA, civil, das sanções do artigo 251
do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal
Militar (APM nº 7000210-06.2023.7.01.0001, evento 69-SENT1).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc no mesmo dia do julgamento.
O MPM, intimado em 28 de novembro de 2023, interpôs, na ocasião, recurso de apelação
(APM 7000210-06.2023.7.01.0001, eventos 73 e 74), oferecendo as respectivas razões no dia
9 de janeiro de 2024 (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, evento 86). Por sua vez, a Defesa
foi intimada da sentença em 4 de dezembro de 2023 (APM 7000210-06.2023.7.01.0001,
evento 75). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo recursal, permitindo a incidência do
trânsito em julgado no dia 6 de dezembro de 2023 (APM 7000210-06.2023.7.01.0001, evento
80 – CERT1).
O Ministério Público, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a sentença
que absolveu a civil SOLANGE VICENTE PESSOA da acusação da prática do crime de
estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "d",
do Código de Processo Penal Militar (SENT1 do evento 4 da Apelação 7000146-
89.2024.7.00.0000).
Em síntese, requer a reforma da sentença pugnando pela condenação da apelada
nos moldes do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, ataca a fundamentação da r. sentença, na parte em que afirma ter a
apelada usado o dinheiro dos saques indevidos para pagamento de dívidas contraídas pela
pensionista, sustentando não haver nos autos comprovação mínima de que os valores sacados
indevidamente foram utilizados para pagar tais dívidas, que eram do encargo da apelada, nos
termos do artigo 296 do CPPM.
Assevera que o acervo probatório existente nos autos é suficiente para
demonstrar autoria e materialidade.
Assim, conclui estar demonstrada a autoria, não existindo causas capazes de
excluir a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade da apelada, ou a punibilidade da
conduta, pois poderia e deveria ter agido conforme o direito, não restando outro caminho
senão o da condenação (RAZAPELCRIM3 do evento 4 da Apelação 7000146-
89.2024.7.00.0000).
Em contrarrazões, ofertadas tempestivamente em 29 de fevereiro de 2024
(eventos 88 e 91 da APM 7000210-06.2023.7.01.0001, CONTRAZAP1), a Defesa rebate os
argumentos do Ministério Público Militar, requerendo o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pela reforma da r. Sentença atacada, para
condenar a civil SOLANGE VICENTE PESSOA pela prática do crime de estelionato
previsto no art. 251 do Código Penal Militar (Apelação 7000146-89.2024.7.00.0000, evento
13, parecer1).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
Pesa sobre a Apelada, a civil SOLANGE VICENTE PESSOA, a prática da
conduta delitiva de estelionato. O crime, previsto no art. 251 do CPM, está assim tipificado:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A materialidade evidencia-se nos autos pelos já relatados documentos.
Já a autoria restou demonstrada pela confissão da própria apelada em seu
interrogatório, onde confirmou os fatos narrados na denúncia, de forma segura, conforme
demonstra a íntegra de seu interrogatório:
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Em seu interrogatório, a acusada, a Sra. SOLANGE VICENTE PESSOA, respondeu, em
resumo que “sua mãe faleceu no dia 14 de Dezembro de 2020; que ela cuidava da mãe
debilitada em casa, pois sua mãe não queria ir para o hospital de jeito nenhum; que sendo
técnica de enfermagem, ligou para um médico com quem trabalhou em 2015 no Hospital
Getúlio Vargas e lhe contou que a mãe estava com infecção urinária; que ele lhe passou um
remédio para administrar em sua mãe mas ela faleceu em seus braços na manhã seguinte,
antes mesmo de usar o medicamento; que na época moravam só ela, sua mãe e o seu
cachorrinho; que quando a mãe faleceu começou o seu desespero; que a sua mãe era
pensionista da Marinha por causa do pai dela que era ela militar, ou seja, o seu falecido avô;
que em 2015 foi seu último emprego, mas não era de carteira assinada; que em 2010 entrou
para o Hospital Getúlio Vargas por cooperativa, onde ficou 5 (cinco) anos; que quando o
SÉRGIO CABRAL tirou as cooperativas, a sua coordenadora lhe segurou até o último dia pois
dizia que ela era uma boa profissional; que saiu do Getúlio Vargas no dia 14 de abril de 2015;
que depois ficou em casa por um tempo até que arrumou emprego em um asilo; que é a última
carteira assinada que tem porque só ficou um mês lá, pois a sua mãe não queria comer,
porque estava sozinha e passou a exclusivamente cuidar dela; que tem dois irmãos, mas sua
família é um pouco complicada; que a sua mãe não confiava que ninguém soubesse de nada
dela a não ser ela (a acusada); que não vai mentir e dizer que ninguém pegou o cartão; que se
viu cheia de dívidas; que a sua mãe, no mês de dezembro, sem saber que ia morrer, comprou
poltrona nova, armário de cozinha novo, tudo isso tem a nota fiscal; que a sua mãe virava e
lhe falava para colocar no seu nome (da acusada) porque se depois morresse a outra irmã
(irmã da acusada) não iria lá dizer que tem que dividir nada porque estava tudo no seu nome
(da ré); que era quem cuidava da mãe, e que movimentava a conta dela e cuidava das coisas
dela; que sua mãe era lúcida; que iam ao banco juntas mas era sua mãe quem assinava; que a
Falecida dizia que procuração dela ninguém ia ter; que sua mãe confiava que fossem ao
banco juntas, que ficasse com o dinheiro dentro de casa, que pagava as coisas, fizesse as
compras; que os custos do sepultamento quem fez foi a esposa do seu sobrinho, que pegou a
documentação; que não entrou mais naquela casa onde moravam, e nem mesmo não viu sua
mãe no caixão porque não teve condições; que não foi à Marinha, que a família que pagou
pelo sepultamento da sua mãe, foi pelo Rio Pax; que está tudo na certidão de óbito; que não
sabia que sua mãe teria direito a um auxílio-funeral; que sua mãe operou a catarata, mas a
Falecida apanhou esse dinheiro com um agiota para poder operar o olho; que quem foi
apanhar esse dinheiro foi ela (a acusada); que depois da morte da mãe o agiota foi em cima
dela para cobrar; que apanhou R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) dele, mas ele lhe
cobrou R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); que tem os comprovantes de que todo mês
paga e ele diz que ainda ficou faltando; que até hoje paga R$ 275,00 (duzentos e setenta e
cinco reais) todo mês; que ganha R$ 1.000,00 (mil reais), paga R$ 600,00 (seiscentos reais) de
casa; que tem os comprovantes da sua casa que paga por quinzena, R$ 300,00 (trezentos
reais); que tem os comprovantes dos R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) que manda
todo mês ao agiota; que esse mês pagou R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), porque passou
da data e o agiota lhe cobrou juros; que, no entanto, tem consciência de que errou; que ficou
com uma coisa indevida porque não tinha direito; que falou com o Cap ALISSON que não se
opunha a pagar; que não tem ideia de quanto gastou em função das despesas que a sua mãe
deixou; que foi um dinheirinho bom da pensão porque ainda paga dívidas até hoje; que o
agiota disse que ficou restando R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); que tem que pagar; que
depois que a sua mãe faleceu recebeu pagamento por oito meses; que não morava mais no
endereço que a Marinha estava mandando carta, então não recebia essas cartas; que ficou
sabendo porque a esposa do seu sobrinho, a declarante do óbito, RAFAELA GARCIA RALO,
entrou em contato e lhe avisou que estavam lhe procurando; que todo mundo ficou com medo
que ela (acusada) fosse na Marinha; que a RAFAELA lhe falou que tinha ido no Cap
ALISSON; que pediu o endereço e falou que ia; que foi sem ninguém lhe chamar; que depois
mandaram carta, no mesmo dia, para o seu irmão e para a sua irmã, só que marcaram para
eles irem às 14:00 horas e ela chegou lá às 09:00, antes dos seus irmãos; que ao chegar lá
reconheceu e se propôs a devolver o dinheiro; que explicou que ganha R$ 1.000,00 (mil reais)
e não pode pagar mais do que R$ 200,00 (duzentos reais); que o Cap ALISSON lhe falou que
não podia fazer acordo ali porque tem outros trâmites; que o referido Capitão lhe falou para
aguardar ser chamada e falar sobre esse acordo; que assinou e desceram; que o Capitão lhe
levou até a portaria, muito gentil e educado; que se despediram e não se viram mais, até
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agora pelo vídeo, mas nem se falaram; que ninguém mais da Marinha a procurou, que deixou
seu telefone, deu seu e-mail; que sempre olhava no e-mail e ninguém lhe procurou; que se
precisar a começar a devolver o dinheiro (não tem condições de fazer) mas fará um esforço e
devolverá tudo; que só apanhou o dinheiro na hora do desespero, porque se fosse hoje, não
pegaria o dinheiro; que hoje mora na Travessa Santa Edwiges, n° 44, Vila Valqueire; que não
se opõe a pagar se tiver que pagar, porque sabe que errou” (Evento 34, DOC2).”
(Grifos Nossos).
O dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de
outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita. Não se pune o agente que, por si só, deixa de
comunicar o óbito à Administração Militar em face da ausência de tipicidade legal dessa
conduta. Todavia, o agente que, dolosamente, deixa de comunicar o evento e induz a
Administração ao erro contínuo, com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, consistente
no saque dos respectivos valores de pensão creditados na conta da falecida, contribui para
incidência das elementares do tipo descrito no art. 251 do CPM.
Desse modo, ficaram configurados todos os elementos do tipo penal do Artigo
251, caput, do Código Penal Militar, a saber: o artifício fraudulento (não comunicar o óbito
de sua mãe à Administração militar); o induzimento da vítima em erro (administração militar
– Marinha do Brasil, que fez os depósitos indevidos); o prejuízo causado (R$ 36.214,33,
trinta e seis mil duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos); o enriquecimento ilícito
(recebimento de tais valores indevidamente); e o dolo na conduta (o recebimento de pensão
indevida proveniente do silêncio malicioso e intencional).
A conduta não se diferencia dos inúmeros casos já apreciados por esta Corte,
conforme se verifica nos julgados, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TESE DA
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A obtenção ilícita de
valores com o uso do cartão bancário e da senha de correntista sabidamente falecida, como
se aquela estivesse viva, associada à inexistência de comunicação da morte de pensionista
ao órgão pagador, perfaz o meio fraudulento hábil a induzir a Administração Militar em
erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato. Precedentes. 2. O
pagamento de despesas remanescentes da ex-pensionista com recursos obtidos ilicitamente, os
quais foram depositados após o seu falecimento, reforçam a tese condenatória. 3. As dívidas
remanescentes da ex-pensionista devem ser adimplidas mediante a habilitação de eventuais
credores, em sede do espólio da falecida, e não com o criminoso sacrifício do montante
público depositado de boa fé, após a morte, em sua conta. 4. A idade avançada do agente não
exclui a tipicidade nem a antijuridicidade, muito menos pode amenizar a reprovabilidade da
conduta ou servir de causa de inimputabilidade. 5. Embargos Rejeitados. Decisão
majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000914-88.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 30/11/2020).
(Sem grifos no original).

7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura
o meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de
fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e
de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o
agente comete o crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente à consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa
de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do
Acusado. Recurso não provido. Unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000703-52.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
26/09/2019, Data de Publicação: 09/10/2019). (Grifos Nossos).
Sendo assim, a consciência da ilicitude da apelada ficou demonstrada nos autos
em seu interrogatório, onde ela própria afirmara “... que, no entanto, tem consciência de que
errou; que ficou com uma coisa indevida porque não tinha direito;...”.
Diante disso, é inconteste a tipicidade do delito cometido pela apelada, tanto
que a sentença absolutória se restringe ao reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, constante no art. 39 do CPM, o que passaremos a analisar.
O artigo 39 do CPM está assim redigido:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade.
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Não se vislumbra, no caso, qualquer elemento que caracterize o estado de
necessidade reconhecido pela r. sentença. Com efeito, não se pode admitir o descabido
argumento de que eventuais dívidas contraídas pela pensionista, inclusive com agiota, sequer
comprovadas, bem como a alegada hipossuficiência e as citadas dificuldades enfrentadas pela
apelada em razão da pandemia (COVID-19), sejam elementos aptos a caracterizar situação de
perigo certo e atual que não provocou e que lhe impossibilitassem agir de forma diversa à
prática delitiva.
Assim, dificuldade financeira não é condição apta a ensejar o reconhecimento
da incidência do estado de necessidade, seja na forma de excludente da culpabilidade, seja
como excludente da ilicitude, respectivamente, na forma dos arts. 39 e 42 do CPM, conforme
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se verifica no julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ESTELIONATO.
ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA. OMISSÃO DO ÓBITO. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM é
crime impropriamente militar e se configura quando o agente obtém, para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou outro meio fraudulento. II - No caso vertente, a instrução criminal demonstrou, sem
qualquer dúvida razoável, que mediante ardil consistente na omissão voluntária de informar
o óbito de sua ascendente, o Acusado obteve relevante vantagem indevida, em prejuízo ao
Erário. III - O levantamento das quantias da conta da genitora pelo período de 7 meses
evidencia o elemento subjetivo da conduta. Ademais, o Réu não comprovou que utilizou os
valores para pagamento de despesas deixadas pela de cujus. IV - Não foi constatada qualquer
condição de pobreza capaz de caracterizar o estado de necessidade exculpante. A simples
alegação de carência financeira não exclui a imputabilidade penal, uma vez que é comum
aos cidadãos brasileiros passarem por algum tipo de dificuldade econômica. V - Apelo não
provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000593-53.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019). (Grifos Nossos).
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Ministério Público
Militar em suas razões recursais (Apelação 7000146-89.2024.7.00.0000, evento 4-
RAZAPELCRIM3), in verbis:
"Não há nos autos comprovação mínima de que os valores sacados indevidamente foram
utilizados para pagar dívidas da falecida pensionista, ônus que era encargo da acusada, nos
termos do artigo 296 do CPPM.
Consoante se depreende do acervo probatório reunido nos autos principais e anexos, afigura-
se plenamente caracterizada a prática do crime previsto no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar por SOLANGE VICENTE PESSOA."
Também vale a pena oportunizar a menção aos argumentos da Parecerista da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Apelação 7000146-89.2024.7.00.0000, evento 13.
Parecer1), in verbis:
“Outrossim, não se sustenta a frágil versão de que a apelada SOLANGE teria efetuado tais
saques indevidos na conta da ex-pensionista, em razão de dificuldades financeiras, para pagar
contas contraídas pela falecida mãe, mormente porque não trouxe aos autos qualquer
comprovação nesse sentido, como bem ressaltou o i. RMPM em seu arrazoado, ou seja, não há
quaisquer comprovações de dispêndios financeiros realizados pela apelada quanto às
alegadas despesas médicas e/ou de sepultamento, mas tão somente a mera alegação
desprovida de provas.”
DA ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO DIREITO PENAL – PRINCÍPIO DA
FRAGMENTARIEDADE
A fundamentação da r. sentença absolutória pela desnecessidade de aplicação do
Direito Penal ao presente caso, em face do princípio da fragmentariedade, com a alegação de
que a esfera cível-administrativa se mostra adequada e suficiente, não merece ser acolhida.
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, a violação ao art. 251 do CPM se reveste de especial
gravidade, porquanto bastante vultosa a importância obtida indevidamente, no valor de R$
36.214,33 (trinta e seis mil duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos), conforme laudo
de avaliação do prejuízo acostado aos autos (IPM 7001031-44.2022.7.01.0001, evento 1-
rel_final_IPL3, fls. 32 e 33).
Sobre o Princípio da Fragmentariedade, Cezar Roberto Bitencourt esclarece:
"(...) Nem todas as ações que lesionam bens jurídicos são proibidas pelo Direito Penal, como
em todos os bens jurídicos são por ele protegidos. O Direto Penal limita-se a castigar as ações
mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes, decorrendo daí o seu
caráter fragmentário, uma vez que se ocupa somente de uma parte dos bens jurídicos
protegidos pela ordem jurídica. (...)."
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1. 17ª
edição. Ed. Saraiva. 2012. Pág. 53).
Assim, não há como fazer incidir a fragmentariedade pretendida, ante a
acentuada lesão causada ao Erário. A norma penal deve ser aplicada para resguardar não
apenas o aspecto patrimonial, mas a Administração Pública e, sobretudo, o interesse da
sociedade que busca a segurança jurídica e o combate à impunidade.
Com efeito, em que pese o reconhecimento do caráter fragmentário e
subsidiário do direito penal, a conduta perpetrada pela apelada apresenta relevância penal de
suma importância, não se mostrando razoável a aplicação do postulado da fragmentariedade
do Direito Penal, no intuito de afastar a reprovabilidade penal da conduta, conforme se
verifica no julgado, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. NÃO
APLICAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. DOLO COMPROVADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA
AFASTADA.
CRIME
PERMANENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como incidir o princípio da fragmentariedade quando
é acentuada a lesão causada ao Erário. A norma penal deve ser aplicada para resguardar
não apenas o aspecto patrimonial, mas, em especial, a Administração Pública. Não se
verifica a ausência de justa causa para a ação penal sob a alegação de mera relação
comercial a ser resolvida na esfera cível. Instâncias independentes. Mesmo sem a exigência de
notificação de óbito ao órgão pagador, o dolo está configurado ante o silêncio malicioso de
ludibriar a Administração e obter vantagem ilícita por meio de saques em conta corrente de
falecida beneficiária, mediante o uso de cartão e senha. Impossibilidade de aplicação da
continuidade delitiva ante a natureza permanente do crime de estelionato previdenciário.
Reformada a Sentença para reduzir a pena ao mínimo legal. Recurso parcialmente provido.
Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000024-05.2015.7.03.0203.
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento:
06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018). (Grifo Nosso).
O prequestionamento requerido pela defesa não deve prevalecer, visto tratar-se
de pedido feito de forma genérica, sem individualização das questões ensejadoras de supostas
violações constitucionais, inclusive só constou na parte final dos pedidos de suas
contrarrazões, sem discorrer, de forma fundamentada, sua tese.
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esta temática, a jurisprudência desta Corte assim entende:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO
GENÉRICO DE PREQUESTIONAMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. É sabido que o
Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades,
contradições ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, atendendo ao
comando normativo descrito no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, cabe à Parte
insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu
ponto de vista, sendo certo que a análise do mérito recursal possibilitará acolher ou rejeitar
tais indicações. Todavia, na espécie, é nítido que o propósito defensivo consiste em rediscutir
matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de prequestionar dispositivos
constitucionais para almejar eventual Recurso Extraordinário à Suprema Corte, o que, a toda
evidência, esbarra no exame da admissibilidade recursal relativo ao cabimento, dispensando a
incursão no mérito dos Aclaratórios na esteira da hodierna jurisprudência desta Corte
Castrense. Preliminar de não conhecimento por ausência de contradição e de omissão no
Acórdão embargado acolhida. Decisão por unanimidade. Preliminar de não conhecimento
em razão do pedido genérico de prequestionamento de princípios constitucionais
prejudicada. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000812-27.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 04/12/2023, Data de Publicação: 04/12/2023). (Grifos
Nossos).
Definidas a tipicidade, a autoria e a materialidade delitivas, e configurada a
culpabilidade da apelada, passo à dosimetria da pena.
Em análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, não se vislumbra nenhuma
circunstância judicial negativa que autorize a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
razão pela qual fixo-a, na primeira fase do sistema trifásico, em 2 (dois) anos de reclusão.
Em relação à agravante do § 3º do art. 251 do CPM, deixo de adotá-la nos
termos da reiterada jurisprudência desta Corte, que a considera bis in idem nos crimes de
estelionato cometido por civis quando o ofendido for a Administração Militar. Nesse sentido,
menciono o julgado in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUXÍLIO-
TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE
ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) A ofensa à Administração Militar é elementar do crime
quando o agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância
agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por maioria.”
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000411-96.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
07/10/2021, Data de Publicação: 25/10/2021). (Grifo Nosso).
Ausentes as circunstâncias genéricas e causas de aumento e de diminuição da
pena, fixo o quantum final em 2 anos de reclusão.
No que se refere às causas exasperadoras, são necessárias algumas
considerações. É que o MPM requereu a condenação "nas penas expostas na exordial".
Recorde-se, por oportuno, que a Acusada foi denunciada como incursa no art. 251, caput, do
CPM c/c o art. 71 do CP comum, que trata da continuidade delitiva.
Nesse ponto, descabe acolher o pleito ministerial. O crime de estelionato
previdenciário - na forma ocorrida na espécie – é de natureza permanente, isto é, constitui
crime cuja consumação se prolonga no tempo pela vontade do Agente.
O referido entendimento possui respaldo na jurisprudência desta Corte. Confira:
"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ART. 5º, INCISO IV, CF/88. REJEIÇÃO. MPM. DOSIMETRIA DA PENA.
CONTINUIDADE DELITIVA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. O BENEFICIÁRIO FOI O
AGENTE
FRAUDADOR.
CRIME
PERMANENTE.
STF.
DEFESA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE, TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO.
DOLO. PRESENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO GRAVÍSSIMO COMETIDO
PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FALSIDADE PERPETRADA PELO RÉU QUE
DETINHA A OBRIGAÇÃO DE INFORMAR QUANTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA. INSTAURAÇÃO PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA REPRESENTANTE
DO MPM. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. Pedido de reinterrogatório do Réu indeferido
pelo CPJ, em alegações orais. A não realização de um novo ato processual, cuja finalidade se
restringe a rebater tese defensiva, não ofende a ampla defesa e o contraditório, à luz do art.
5º, inciso LV, da CF/88. Rejeição da preliminar defensiva de nulidade processual. Decisão
Unânime. Segundo a jurisprudência do STF, no caso de estelionato previdenciário, no qual o
agente beneficiário e fraudador são a mesma pessoa, entende-se que se trata de crime
permanente. Tese do MPM de crime continuado não cabível de acolhimento. Autoria,
materialidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade plenamente demonstradas. Teses da Defesa
rechaçadas. O dolo se mostrou presente na conduta delitiva ínsita no art. 251 do CPM. O Réu
negou-se, livre e conscientemente, em seis ocasiões, a informar o exercício de atividade
remunerada nas prefeituras de Aquindauana/MS e Anastácio/MS. A instauração de processo
disciplinar contra membro do MPM é função que foge à competência desta Corte Superior de
Justiça. Desprovimento. Decisão Unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000015-41.2016.7.09.0009.
Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 22/05/2018,
Data de Publicação: 11/06/2018). (Grifo Nosso).
Preenchidos os requisitos legais, a apelada faz jus à suspensão condicional da
pena, para a qual estabeleço o prazo do período de prova em 2 (dois) anos, observadas as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e delego a presidência da
audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do mencionado Código
Adjetivo Castrense.
Fixo o regime inicial aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo à apelada o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Considerando a independência das instâncias penal e administrativa, é
recomendável, em face da condenação da ora apelada, que a Advocacia-Geral da União seja
comunicada desta Decisão, para adoção das providências que julgar cabíveis.
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial e dou-lhe provimento parcial
para, reformando a sentença absolutória, condenar a civil SOLANGE VICENTE PESSOA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito
de continuar recorrendo em liberdade. Determino, ainda, a remessa de cópia do Acórdão do
presente julgamento à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que julgar
cabíveis.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363893v10 e do código CRC 8c3ef3b1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/8/2024, às 17:40:16
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363893 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000146-89.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: SOLANGE VICENTE PESSOA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao negar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença que absolveu a
civil SOLANGE VICENTE PESSOA do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 27 de novembro de 2023, que absolveu a civil SOLANGE VICENTE
PESSOA das penas cominadas no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fundamento
no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
Nas Razões recursais, requer a reforma da sentença para condenar a Ré como
incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, ao argumento de que não há nos autos
comprovação mínima de que os valores sacados indevidamente foram utilizados para pagar
as dívidas contraídas pela pensionista, nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, havendo prova suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime.
Em síntese, consta da Denúncia que a Ré SOLANGE VICENTE PESSOA,
visando obter para si vantagem ilícita, de forma livre e consciente, no período de janeiro a
agosto de 2021, sacou indevidamente os vencimentos pagos na conta de sua genitora,
ALTAMIRA FERNANDES BONFIM, ex-pensionista especial de ex-combatente da Marinha,
após seu óbito, ocorrido em 14 de dezembro de 2020, perfazendo um prejuízo ao erário no
valor atualizado de R$ 36.214,33 (trinta e seis mil duzentos e quatorze reais e trinta e três
centavos) (processo 7000210-06.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
No entanto, diante da análise das provas dos autos, não foi comprovada a má-fé
ou a intenção por parte da Ré de causar prejuízo à Administração Castrense, uma vez
que, informada de que os valores recebidos eram indevidos, logo se propôs a pagar a dívida,
o que se confirmou pelo depoimento testemunhal do Capitão-Tenente ALISSON
RODRIGUES DA COSTA, que trabalhava no Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha (processo 7000210-06.2023.7.01.0001/RJ, evento 34, VIDEO1).
Assim, adoto integralmente a fundamentação apresentada na Sentença
recorrida, a qual transcrevo a seguir (processo 7000210-06.2023.7.01.0001/RJ, evento 69,
SENT1):
(...)
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363749 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando as provas dos autos, não se comprovou a má-fé ou a intenção por parte da
acusada de causar prejuízo à Administração Castrense para se locupletar, uma vez que,
informada de que os valores recebidos eram indevidos, logo se propôs a pagar a dívida de
forma parcelada, o que não se efetivou por questões burocráticas da própria Administração
Militar, como relatado pelo CT ALISSON.
Some-se a isso o fato da falecida ter deixado inúmeras dívidas, inclusive de compras de
pouco antes do óbito, sendo que, após a morte da mãe, a Sra. SOLANGE teve de arcar com
tudo e ainda foi obrigada a pagar quantias mensais ao agiota que emprestou um alto valor à
sua mãe (sob juros), com o objetivo de que a idosa pudesse fazer uma cirurgia nos olhos,
dentre outras despesas, tendo ficado suficientemente demonstrado que a Sra. SOLANGE era
hipossuficiente, trabalhando sem carteira de trabalho assinada, recebendo apenas R$
1.000,00 (mil reais) mensais para arcar com tudo para sua sobrevivência, sendo que seu
aluguel consumia mais da metade do seu salário.
Constam nos autos as transferências bancárias ao referido agiota, bem como a carteira de
trabalho da acusada, provando que seu último vínculo formal se encerrou em 14 Jun 15
(evento 39, DOC2), tendo assumido os cuidados de sua mãe sem ajuda dos irmãos até o
falecimento da Pensionista ao final de 2020.
Também cabe o registro que o fato da acusada não fazer jus ao auxílio funeral, por se tratar
de falecimento de pensionista de ex-combatente (de acordo com o Art. 7º, Pararágrafo Único,
da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1977) (evento 38, DOC1), acabou por tornar a situação
ainda mais insustentável, uma vez que contava apenas com o dinheiro da pensão para honrar
todas as despesas deixadas por sua mãe, inclusive no tocante aos custos de sepultamento.
Levando-se em conta que se tratava de momento em que o mundo enfrentava os efeitos de uma
Pandemia (COVID-19), o conjunto probatório exposto, mesmo que não exauriente, indica a
possibilidade de ocorrência do estado de necessidade exculpante (Art. 39 do CPM), o que
excluiria a culpabilidade da Sra. SOLANGE na esfera penal, porém, não a isentaria de arcar
com o seu erro, confessado em Juízo, a ser resolvido na esfera administrativa.
Mas, mesmo que não se entendesse presente o estado de necessidade exculpante, faz-se
necessário o registro de que, para que configuração da culpabilidade, sendo essa pressuposto
de aplicação de uma sanção penal, deve ocorrer não somente a reprovabilidade da conduta do
agente, mas, também, a satisfação de uma necessidade preventiva e, no presente caso, o
conjunto probatório está a indicar inutilidade da pena como resposta social.
Os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade que regem o direito penal deixam claro
que a utilização do instrumento de repressão mais duro que o Estado possui só deve ocorrer
quando outros ramos do direito não se mostrarem eficientes como resposta social ao fato e, na
presente situação, a esfera cível/administrativa se mostra como adequada e suficiente.
Sendo assim, sem culpabilidade não há como se impor uma pena, impondo-se, por essa razão,
a absolvição da acusada.
O crime de estelionato só pode ser cometido na modalidade dolosa, quando o
agente, de forma livre e consciente, engana outra pessoa, causando-lhe um prejuízo de valor
não irrisório, e, em razão disso, obtém uma vantagem econômica da qual não tem direito, o
que não ocorreu no presente caso.
Assim, a Sentença absolutória merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363749 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença que absolveu a
civil SOLANGE VICENTE PESSOA do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363749v8 e do código CRC c8a8125a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/8/2024, às 17:8:59
7000146-89.2024.7.00.0000
40001363749 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR